Tribunal: TJPA
Processo: 0801709-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801709-12.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

AGRAVADO: SEVERINO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE 1º GRAU HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I -
Em pesquisa realizada nos autos no processo eletrônico de 1º grau (Processo 0800014-98.2019.8.14.0301), se constata que, oferecida a Contestação, o requerente, ora Agravado, pediu desistência da ação, tendo o requerido, ora Agravante, logo em seguida, peticionado pela extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, em virtude do cumprimento integral da liminar (ID 9157831 e 9520914).

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
deferiu o pedido de tutela provisória antecipada de caráter antecedente, para determinar que o ESTADO DO PARÁ, por intermédio de sua Secretaria de Saúde Pública, providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência de SEVERINO GOMES DA SILVA para serviço de saúde especializado, procedendo o atendimento de que necessita para tratamento de neoplasia de próstata que o acomete, bem como para que forneça os insumos necessários à realização do tratamento, sob pena do possível bloqueio do recurso financeiro destinado ao cumprimento da decisão judicial, se fosse o caso, e multa diária arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao gestor, para hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como também em incorrer no crime de obediência.

Em suas razões, alega o agravante que a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição Federal.

Aduz que o pleito do autor viola o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, universalidade de atendimento, e a intervenção do Poder Judiciário viola princípios constitucionais.

Assevera que é necessário observar que a multa fixada pelo MM. Juízo a quo desrespeita os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e que é exíguo o prazo fixado para o cumprimento da decisão: 48 horas para internação, internação.

Afirma que deve ser afastado a possível caracterização do crime de

responsabilidade de agentes públicos e da prisão como sanção decorrente do processo civil.

Deste modo, alegando estarem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, o agravante requer
que se atribua, de imediato, efeito suspensivo ao recurso
, até o julgamento do mérito recursal, na forma dos arts. 1.019, I, e 995, do CPC/2015.

Deferi parcialmente o pedido EFEITO SUSPENSIVO tão somente para afastar a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser arcada pelo Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público (id. 1617127).

A Certidão de id. 2366634 atesta que o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Nesta instancia o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo não conhecimento do presente recurso (id. 2505736).

É o relatório.

VOTO

Em pesquisa realizada nos autos no processo eletrônico de 1º grau (Processo 0800014-98.2019.8.14.0301), se constata que, oferecida a Contestação, o requerente, ora Agravado, pediu desistência da ação, tendo o requerido, ora Agravante, logo em seguida, peticionado pela extinção do processo sem resolução do mérito, por perda do objeto, em virtude do cumprimento integral da liminar (ID 9157831 e 9520914).

Tendo o MM. Julgador de 1º grau homologado o pedido de desistência da ação e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no Art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Assim, a sentença homologatória do D Juízo de primeiro grau, acima disposta, acarretou a perda do objeto do Agravo de Instrumento, vez que a lide já foi julgada e se encontra arquivada.

Feitas essas considerações,
JULGO PREJUDICADO O PRESENTE RECURSO PELA PERDA DE OBJETO
e determino o seu arquivamento.

P.R.I.C.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020